Tribunal: TJMT
Processo: 0006768-57.2014.8.11.0037
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006768-57.2014.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSA HELENA FERNANDES - CPF: 289.249.321-87 (RECORRENTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), JULIANA PADILHA DE LIMA - CPF: 011.739.021-63 (ADVOGADO), LILIAN LOURENCO RODRIGUES - CPF: 016.934.641-28 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), AVELINE GAIL CALIXTO - CPF: 007.822.861-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. RECEBIMENTO DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA A URV. DECISÃO QUE ACOLHEU A PERÍCIA CONTÁBIL E FIXA O PERCENTUAL DE DEFASAGEM TEM NATUREZA DE INTERLOCUTÓRIA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Recurso inominado. Contra decisão que decidiu de sentença por arbitramento, em casos de recomposição salarial decorrente da conversão para a URV.

2.
A decisão impugnada é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado, pois não coloca fim na execução.

3.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Município de Primavera do Leste em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
em audiência de conciliação coletiva, envolvendo outros processos sobre o mesmo assunto (id. 87920475), que deliberou o seguinte:
(i)
acolheu a perícia contábil apresentada pelo ente público,
(ii)
fixou como defasagem salarial o percentual de 11,177%, para os processos que a sentença não tenha reconhecido o percentual de 11,98%, decorrente da conversão do cruzeiro real para o URV,
(iii)
indeferiu os pedidos de nova perícia contábil e envio dos autos à contadoria do juízo,
(iv)
fixou o prazo de prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para parte autora elabore os cálculos baseados no índice de defasagem de 11,177% ou de 11,98%,
(v)
determinou a intimação a parte ré para que, no mesmo prazo, impugne os cálculos apresentados, sendo seu silêncio interpretado como concordância.

Nas razões recursais, o Município de Primavera do Leste sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão de receber as diferenças decorrentes de defasagem salarial pela conversão da moeda para URV, em razão da publicação da Lei Municipal nº 704/2001, que promoveu a reestruturação de cargos, carreira e remuneração dos servidores públicos, o que segue o entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RS, com repercussão geral julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e do entendimento exposto na Súmula nº 11 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões não foram apresentadas.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, em razão do oficio nº 83/2017 – CPC/NDTTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tendo em vista a decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, que determinou a remessa das ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da prova pericial aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a competência para o processamento e julgamento deste feito foi declinada.

Como dito no relatório, o juízo de origem, em audiência de conciliação coletiva, envolvendo outros processos da mesma natureza, deliberou sobre a manifestação do Município de Primavera do Leste, ora recorrente, referente à liquidação de sentença dos feitos de Unidade Real de Valor - URV, fazendo-se a juntada decisão proferida em audiência.

Inconformado com a r. decisão, o Município interpôs o presente recurso inominado. Todavia, convém mencionar, que a decisão que acolheu a perícia contábil e fixou o como defasagem salarial o percentual de 11,177% para os processos que a sentença não tenha reconhecido o percentual de 11,98%, não encerrou a fase executória, motivo pelo qual a respectiva decisão não poderia ser atacada por meio de recurso inominado, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido.

Neste sentido, eis o entendimento da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. INTIMAÇÃO PARA O MUNICÍPIO IMPUGNAR O CÁLCULO APRESENTADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA.

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de encaminhamento dos autos à contadoria do juízo, bem como intimou o Município de Primavera do Leste/MT, para apresentar impugnação ao cálculo juntado pela exequente, verifico que se trata de decisão interlocutória, e, como tal, nos Juizados Especiais não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória. (Recurso inominado nº

1007287-73.2018.8.11.0037, Juiz-Relator: Valmir Alaércio dos Santos, Data do Julgamento 13.04.2021)

RECURSO INOMINADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença, nos termos do art. 41 da Lei n.º 9.099/95.

2. Analisando detidamente aos autos é possível verificar a inexistência de decisão terminativa (sentença) que justifique o manejo do presente recurso inominado.

3. Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente, nos termos do art. 932, III, do CPC. (N.U 1000079-05.2018.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/08/2020, publicado no DJE 24/08/2020)

Em face do exposto, por se tratar de recurso inadmissível
, NÃO CONHEÇO
do presente ante a ausência de pressuposto de admissibilidade.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do ínfimo valor dado a causa.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022